Tribunal: TJSP
Processo: 0000892-82.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido sua motocicleta em via pública, inclusive, trazendo passageiro, mesmo com concentração de 1,6 g de álcool por litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada via exame toxicológico, ainda ratificada por

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido sua motocicleta em via pública, inclusive, trazendo passageiro, mesmo com concentração de 1,6 g de álcool por litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada via exame toxicológico, ainda ratificada por testemunhos e pela confissão. Delito de perigo abstrato. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda fase, cálculo equivocado, conferindo, primeiramente, a exasperação decorrente da agravante do art. 298, I, do CTB (dano potencial para duas ou mais pessoas) e, em seguida, aplicando a redução oriunda da confissão espontânea, ao invés de compensá-las entre si, o que ensejaria a manutenção da reprimenda no montante estabelecido na etapa anterior. Ausência de reclamo ministerial que não permite reparo, em prestígio ao ‘non reformatio in pejus’. Regime e substituição irretorquíveis. Improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000892-82.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante ROBINSON
DOS SANTOS BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000892-82.2018.8.26.0484 -Voto no
2
Apelação no 0000892-82.2018.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: ROBINSON DOS SANTOS BORGES
Advogado: Elaine Carrer
VOTO No. 22.928
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a
absolvição por insuficiência de provas. Inviabilidade. Acervo
probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente teria
conduzido sua motocicleta em via pública, inclusive, trazendo
passageiro, mesmo com concentração de 1,6 g de álcool por
litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada via
exame toxicológico, ainda ratificada por testemunhos e pela
confissão. Delito de perigo abstrato. Condenação mantida.
Pena-base devidamente majorada em razão dos maus
antecedentes. Porém, na segunda fase, cálculo equivocado,
conferindo, primeiramente, a exasperação decorrente da
agravante do art. 298, I, do CTB (dano potencial para duas ou
mais pessoas) e, em seguida, aplicando a redução oriunda da
confissão espontânea, ao invés de compensá-las entre si, o que
ensejaria
a
manutenção
da
reprimenda
no
montante
estabelecido na etapa anterior. Ausência de reclamo ministerial
que não permite reparo, em prestígio ao ‘non reformatio in
pejus’. Regime e substituição irretorquíveis. Improvido
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ROBINSON DOS SANTOS BORGES contra sentença de
primeiro grau (fls. 243/248), prolatada em 31 de janeiro p. p., pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Kerla Karen Ramalho de Castilho, da 2a
Vara Criminal da Comarca de Promissão, que o condenou às penas
de 6 meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, pagamento
de 11 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2
meses e 7 dias, substituída por prestação de serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000892-82.2018.8.26.0484 -Voto no
3
comunidade, por semelhante prazo, declarando-o como incurso no
art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas, sob
o fundamento de que, embora embriagado, não oferecia qualquer
risco na condução da motocicleta.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a conclusão
proveniente do exame toxicológico.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão
recorrida.
Consoante descreve a denúncia, em 27 de
fevereiro de 2018, na estrada vicinal Gentil Moreira, policiais
militares abordaram o apelante, logo após perder o controle e cair
com sua motocicleta, inclusive trazendo passageiro na garupa, a
qual conduzia com concentração de 1,6 g de álcool por litro de
sangue.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme as provas coligidas – incluindo a confissão –, todas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000892-82.2018.8.26.0484 -Voto no
4
perfeita consonância, sendo de rigor a manutenção do édito
condenatório.
O policial Adriano relatou (mídia) que, em
atendimento a ocorrência, deslocou-se até o local dos fatos, onde
se deparou com o recorrente caído com sua moto, no meio do mato
que margeia a via. Salientou que o apelante ostentava nítidos sinais
de embriaguez, exalando forte odor etílico, e, indagado, ainda
afirmou que trazia na garupa um passageiro, o qual também
acabou localizado e abordado naquelas imediações, sendo ambos
conduzidos ao distrito policial.
A policial Fabiana (mídia) não se recordou
dos fatos, em razão do tempo decorrido e do número de
ocorrências semelhantes. Em solo policial (fl. 20) afirmou que, além
do odor etílico, o recorrente exibia olhos avermelhados e alteração
na fala.
A testemunha Márcio narrou (mídia) que
ocupava a garupa da moto conduzida pelo apelante, o qual estava
embriagado e acabou perdendo o controle, razão pela qual caíram
na pista. Diante disso, ficou nervoso com o recorrente e resolveu ir
embora, a pé, quando acabou abordado pelos milicianos e
conduzido até a delegacia.
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
confessou integralmente os fatos, nos exatos moldes narrados na
denúncia, dizendo ter conduzido a motocicleta mesmo após ingerir
bebida alcóolica, acrescentando ter concordado em fornecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000892-82.2018.8.26.0484 -Voto no
5
amostra de sangue para perícia.
O exame toxicológico (fl. 37), aliado à prova
testemunhal e ao registro da ocorrência (fls. 4/6), é suficiente à
materialidade delitiva, certificando a presença de álcool no
organismo do recorrente, em concentração equivalente a 1,6 g/l de
sangue.
Diante do quadro, a confissão ofertada pelo
apelante converge com o restante do conjunto probatório
produzido, sendo suficiente à manutenção do édito condenatório.
As provas são uníssonas e evidenciam que,
na ocasião do flagrante, o recorrente foi abordado pelos policiais,
logo após acidentar-se na condução de sua motocicleta, a qual
dirigia mesmo exibindo nítidos sinais de embriaguez.
Ademais, também submetido ao exame de
sangue, a dosagem alcoólica ostentada pelo apelante, segundo o
respectivo laudo, foi certificada em 1,6 g de álcool por litro de
sangue, portanto, cerca de três vezes superior à concentração
mínima estipulada para a comprovação da alteração da capacidade
psicomotora.
Oportuno esclarecer que a realização de
exame toxicológico, ou mesmo do denominado bafômetro, sequer é
imprescindível
à
comprovação
da
embriaguez,
pois
sua
caracterização pode ser demonstrada por outros meios, conforme
disciplinado pelo inciso II, do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000892-82.2018.8.26.0484 -Voto no
6
Exatamente nesses moldes, também segue
a prova testemunhal, portanto, mais que segura à comprovação do
comprometimento da capacidade psicomotora pelo apelante, o qual
ainda confirmou, em juízo, a ingestão de bebida alcóolica, pouco
antes de conduzir a moto.
Dessa feita, em que pese o esforço da
combativa defesa, o acervo probatório é suficiente à comprovação
do delito perpetrado pelo recorrente.
Ademais, nem se olvide que a embriaguez
ao volante é delito formal (não exige resultado naturalístico,
consistente na existência de lesão efetiva a alguém), de perigo
abstrato (não se exige prejuízo efetivo ao bem tutelado, nem é
essencial a prova da probabilidade de ocorrência do dano)1,
dispensando qualquer comprovação de risco à coletividade,
decorrente da conduta adotada pelo apelante.
Como
tal,
estando
com
concentração
alcóolica – independente do grau –, há presunção juris tantum de
comprometimento
da
capacidade
psicomotora
pelo
sujeito
embriagado. Noutros termos, mesmo que o motorista dirija
corretamente, sem demonstrar perturbação, constatado tal nível,
configura-se o delito2.
Não fosse isso, in concreto, o trágico
deslinde da ocorrência – com perda do controle da motocicleta, a
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense,
8?ed., nota 87 do a r t . 306 do CTB.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense,
8?ed., nota 90-B do a r t . 306 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000892-82.2018.8.26.0484 -Voto no
7
qual foi arremessada ao matagal na pista – é prova cabal do risco
ofertado pelo recorrente, não só contra terceiros, mas em face da
testemunha Márcio, ao conduzir a moto mesmo após a ingestão de
álcool, tornando inarredável, também, a incidência da agravante do
art. 298, I, do Código de Trânsito.
De tal sorte, resta rechaçado o pleito
defensivo, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório em
face do apelante, como incurso no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, uma vez inequivocamente comprovadas a autoria e
materialidade deste delito, cuja reprimenda imposta, embora
equivocada, não comporta reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, em vista dos antecedentes (certidão de fls. 91/93
– condenações definitivas por tráfico e uso de entorpecentes,
ambas atingidas pelo período depurador), a pena-base foi
acertadamente majorada ao montante de 7 meses de detenção e
pagamento de 11 dias-multa, além da proibição de dirigir por 2
meses e 10 dias.
Na etapa seguinte, contudo, não agiu com o
costumeiro
acerto
a
magistrada
sentenciante
ao
conferir,
primeiramente, a majoração em 1/6 decorrente da agravante do art.
298, I, do CTB, perfazendo 8 meses e 5 dias de detenção, e, em
seguida, aplicar a redução proveniente da confissão espontânea,
totalizando 6 meses e 24 dias de detenção e pagamento de 11 dias-
multa, além da proibição de dirigir por 2 meses e 7 dias, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000892-82.2018.8.26.0484 -Voto no
8
tornou-se definitiva à mingua de demais causas modificadoras.
De certo, considerando que ambas são
sopesadas na mesma etapa de dosimetria, deveriam ser
devidamente compensadas entre si, porquanto equânimes, sem
valor fixado pela lei, mantendo-se a reprimenda no quantum
anteriormente estabelecido, ao invés de aplicadas de forma
sucessiva, uma sobre a outra, o que resultou em montante inferior
ao estabelecido na pena-base.
Todavia, inexistindo pleito ministerial neste
sentido, mantenho inalterada a dosimetria da reprimenda, em
prestígio ao non reformatio in pejus.
Por fim, a quantidade de reprimenda
estabelecida, aliada às condições pessoais do recorrente – embora
não se olvide ostentar antecedentes –, permite a manutenção do
regime mais brando, qual seja o aberto, bem como a substituição
por restritiva de direitos, suficiente à reprovação do delito,
consoante devidamente fundamentado pela juíza a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000892-82.2018.8.26.0484 -Voto no
9